Tribunal: TJSP
Processo: 1026247-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
1. Multa punitiva. Cálculo que não deve exceder a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório. Precedentes do STF e desta Corte.
2. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Pretensão ao arbitramento por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
1. Multa punitiva. Cálculo que não deve exceder a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório. Precedentes do STF e desta Corte.
2. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Pretensão ao arbitramento por equidade. Descabimento. Tema 1076 do STJ. Majoração da verba em desfavor da FESP (art. 85, § 11, do CPC).
3. Sentença de parcial procedência da ação mantida.
4. Recurso não provido.